Tribunal: TJDFT
Processo: 0705853-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705853-88.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JAILSON LAURENTINO DE ARAUJO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por JAILSON LAURENTINO DE ARAUJO contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal requerida nas razões da apelação (ID 38528572). Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, ao embargado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator